Tribunal: TJBA
Processo: 8003308-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003308-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO CANCELAMENTO DOS REGISTROS DA SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA AO AUTOR NO ANO DE 2013 SEM EFEITOS RETROATIVOS. POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PENALIDADE EM SEU ASSENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. AMPARO NO ART. 56 DA LEI DE Nº 7.990/01. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. VEDAÇÃO ÀS PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. INSURGÊNCIA CONTRA SUPOSTA RETROATIVIDADE DESCABIDA. OBSERVÂNCIA DA NÃO RETROATIVIDADE DO CANCELAMENTO DO REGISTRO. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 56 DA LEI DE Nº 7.990/01.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8003308-55.2021.8.05.0001
,

em que é apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelado
CLAUDIO GOMES DE ARAUJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO APELO.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça